Tribunal: TJES
Processo: 0013415-48.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013415-48.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVALDO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em não oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo em vista que o Ministério Público tentou notificar o réu para celebração do acordo, não tendo obtido êxito, uma vez que o réu não foi encontrado no endereço constante nos autos.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013415-48.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENIVALDO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LAURIENE SOUZA COITINHO - ES28092

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
GENIVALDO SOUZA SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, da Lei 10.826/03), às penas de 1 (um) ano de detenção, e de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Registro que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto que sequer foram objeto de contestação.

Limita-se a Defesa a requerer o oferecimento do acordo de não persecução penal ao réu à alegação de que esse faz
ju
s a propositura deste.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, o apelante, no dia 19 de setembro de 2020, possuía e tinha em depósito, dentro de sua residência, situada à Rua da Manga, bairro Balneário Ponta da Fruta, naquele município de Vila Velha/ES, uma metralhadora calibre .380, de fabricação artesanal, n° de série ilegível, devidamente municiada com 01 (um) carregador e 29 (vinte e nove) munições intactas de mesmo calibre, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Civis.

O acordo de não persecução penal é uma espécie de negócio jurídico pré-processual, efetivado entre o investigado e o Ministério Público, em que as partes negociam condições a serem adimplidas por aquele, que, ao fim, será beneficiado com a extinção da punibilidade.

Tal instituto foi inserido no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 13.964/2019, publicada aos 24/12/2019, entrando em vigor trinta dias após, conforme previsto no seu artigo 20, ampliando o espaço da justiça negociada no âmbito do processo penal.

A norma em questão tem natureza jurídica híbrida, de direito processual e material, o que enseja dúvidas acerca da possibilidade de sua aplicação retroativa.

Ainda que se cuide de norma de natureza mista e possua conteúdo inegavelmente mais favorável ao réu, é necessário um juízo de ponderação entre os princípios do tempo rege o ato e da retroatividade da lei penal mais benéfica, não se descurando dos objetivos almejados pela novel legislação, que visa, além de afastar a punibilidade do delito, evitar a instauração do processo.

Com tudo isso em vista, os Tribunais Superiores consolidaram robusta jurisprudência no sentido de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“(...)
3. Nos termos da decisão ora agravada, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC (Relatora p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), encerrado em 9/3/2021, a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). 4. A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 5. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. [...] A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi oferecida em 28/8/2019 e recebida em 11/9/2019 , antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 24/6/2022)
. (...)” (
STJ
, AgRg no REsp 2002447/AL,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/09/2023
, meu grifo).

A Primeira Turma do STF, em decisão proferida no julgamento do HC 233147 (Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 07/11/2023), firmou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é possível o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

No presente caso, os fatos que ensejaram o oferecimento da denúncia ocorreram após a vigência da Lei 13.964/2019, e a denúncia foi recebida aos 13/05/2021.

No entanto, ao contrário do que alega a defesa, houve sim o oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, que realizou tentativa de notificação extrajudicial do réu para a realização do benefício (fl. 45), por meio de correspondência (via A. R.).

A correspondência via A. R. foi enviada ao endereço informado pelo réu quando de sua oitiva na Delegacia de Polícia, que retornou com a menção “endereço insuficiente” (fl. 46).

É certo que o endereço do réu deve ser informado corretamente por ele, a fim de que quaisquer intimações quanto os atos processuais possam chegar de forma regular. Ademais, é possível verifica que, até o referido momento, o apelante possuía defesa particular nos autos, sendo necessário que esta se mantivesse a par dos andamentos e das decisões proferidas no curso do processo.

Portanto, Genivaldo foi devidamente intimado das decisões proferidas no curso do processo e, mesmo assim, permaneceu inerte, não apresentando nenhuma manifestação ou pedido que justificasse a sua ausência quanto ao seu interesse.

A inércia do réu não pode ser ignorada, sob pena de se ferir o princípio da segurança jurídica e da celeridade processual.

Por isso, não há se falar em não oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo em vista que o Ministério Público tentou notificar o réu para celebração do acordo, não tendo obtido êxito.

Mesmo que assim não fosse, no presente caso, entender pela viabilidade de oferecimento do aludido benefício ao réu, que já teve denúncia oferecida e recebida contra si e, ainda, com sentença condenatória proferida em seu desfavor, configuraria procedimento totalmente incompatível com o real sentido da medida despenalizadora, tendo em vista, como já dito, a sua natureza pré-processual.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.